Tribunal: TJSP
Processo: 0019474-65.2000.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
r no 118/05. Execução ajuizada no ano de 2000, ou seja, antes da vigência da citada lei complementar, em que não foi efetivada a citação da parte executada. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda cobrar os seus créditos, nos termos do art.174, caput, do CTN. Prescrição configurada. Extinção mantida, conquanto por esse fundamento. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0019474-65.2000.8.26.0451; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/05/2025; Data de Registro: 28/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/05/2025

Data de publicação:

28/05/2025

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Piracicaba. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Ocorrência 'in casu', de prescrição inicial da dívida tributária. Na execução fiscal a prescrição para a cobrança do crédito tributário se interrompe com a citação válida do devedor. Inteligência do parágrafo único, inciso I, do art.174 do CTN, na redação anterior à Lei

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Piracicaba. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Ocorrência 'in casu', de prescrição inicial da dívida tributária. Na execução fiscal a prescrição para a cobrança do crédito tributário se interrompe com a citação válida do devedor. Inteligência do parágrafo único, inciso I, do art.174 do CTN, na redação anterior à Lei Complementar no 118/05. Execução ajuizada no ano de 2000, ou seja, antes da vigência da citada lei complementar, em que não foi efetivada a citação da parte executada. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda cobrar os seus créditos, nos termos do art.174, caput, do CTN. Prescrição configurada. Extinção mantida, conquanto por esse fundamento. Recurso não provido.